Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de novo Agravo Interno interposto pelo autor DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA (ID 20329123), agora contra a decisão que acolheu os embargos de declaração e revogou a gratuidade de justiça. Nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para julgamento conjunto pelo órgão colegiado dos agravos internos interpostos pelo autor, com inclusão em pauta (parte final, §2o, art. 1.021, CPC). Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator